Tribunal: TJBA
Processo: 0000543-62.2019.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0000543-62.2019.8.05.0053 COMARCA DE ORIGEM: CASTRO ALVES PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000543-62.2019.8.05.0053 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): RAFAEL MACEDO COELHO LUZ ROCHA RECORRIDO(S): APELADO: CLEBER BRAGA TAURINO DOS SANTOS ADVOGADO(A): ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, JESSE CARDOSO DE SANTANA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FRAGILIDADE DA PROVA JUDICIALIZADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu Cleber Braga Taurino dos Santos da imputação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, c/c art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), ao argumento de que haveria provas suficientes de autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida sob o crivo do contraditório demonstra, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao réu; (ii) estabelecer se, mantida a absolvição, subsiste fundamento para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelas declarações da vítima, mas a controvérsia recai sobre a autoria. 4. A vítima não realiza, em juízo, reconhecimento firme e seguro do réu, e afirma que os agentes estavam de capacete e que o fato ocorreu à noite, circunstâncias que comprometem a identificação. 5. A vítima esclarece que a percepção anterior se baseou apenas em elementos genéricos, como altura, porte físico e cor da pele, dados insuficientes para amparar decreto condenatório. 6. O auto de reconhecimento realizado na fase inquisitorial recai, com segurança, apenas sobre o corréu João Paulo Oliveira Conceição, não alcançando o recorrido. 7. A testemunha presencial não confirma a identidade dos autores e não aponta o apelado como participante do roubo. 8. Os autos não contêm apreensão de objetos com o acusado, confissão, reconhecimento judicial categórico ou outro elemento seguro que o vincule, de modo indiscutível, ao delito narrado na denúncia. 9. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. 10. Mantida a sentença absolutória, fica afastada a possibilidade de manutenção da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova judicializada segura da autoria delitiva, não bastando referências genéricas de identificação pessoal. 2. O reconhecimento inquisitorial que não recai sobre o acusado, aliado à ausência de confirmação firme em juízo, fragiliza a pretensão condenatória. 3. A dúvida razoável sobre a participação do réu no delito impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 227 e 228. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0000543-62.2019.8.05.0053, da comarca de Castro Alves, em que figuram como recorrente o Ministério Público e recorrido Cleber Braga Taurino dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0000543-62.2019.8.05.0053)